Tribunal: TJMT
Processo: 1016101-20.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016101-20.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), DOMINGOS PEREIRA LEAO - CPF: 027.276.842-15 (EMBARGANTE), NEIDISLENE FERREIRA SILVA - CPF: 057.334.581-35 (EMBARGADO), CASSIO ALVES DA SILVA - CPF: 622.165.031-34 (EMBARGADO), CAMILA REJANE MENDES SANTOS - CPF: 025.239.131-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS – REJULGAMENTO - INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

2.

Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que, “para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

4.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração para fins de prequestionamento, interpostos por DOMINGOS PEREIRA LEAO, através da petição de ID 66002952, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 64360536), que, à unanimidade, desproveu a pretensão deduzida no Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Indenizatória nº 16228-31.2018.811.0004 - Código: 295446, movida em seu desfavor por NEIDISLENE FERREIRA SILVA e CASSIO ALVES DA SILVA, que rejeitou as preliminares levantadas em contestação pelo agravante, dentre elas a preliminar de incompetência do Juízo, ilegitimidade passiva e denunciação à lide em face do Município de Aragarças/GO.

Em suas razões, entende o embargante que há uma omissão e obscuridade quanto ao não prequestionamento dos artigos suscitados quando do presente recurso de agravo de instrumento, quais sejam, os seguintes artigos: A) artigos constitucionais: art. 1º, III, da CF, art. 5º, II, da CF, art. 5º, XXXV, da CF, art. 5º, LIV, da CF, art. 5º, LV, da CF, art. 30, VII, da CF, art. 37, caput, I, e § 6º, da CF, art. 196, da CF, art. 197, da CF, e art. 198, da CF; B) artigos infraconstitucionais de natureza legal: do Código Civil: art. 43, do CC, art. 932, III, do CC, art. 933, do CC; C) do Código de Processo Civil: art. 77, do CPC, art. 80, I e II, do CPC, art. 369, caput, do CPC; D) do Código do Consumidor: artigo 101, I, do CDC; E) da lei n.º 8080/1990: art. 4º; art. 7º, IV, letra “a”; art. 17, III; art. 18, I e II.

Sustenta que o acórdão foi omisso e obscuro ao dizer que houve relação consumerista na situação narrada no recurso de agravo de instrumento relação à análise das normas retro citadas.

Requer o acolhimento dos Aclaratórios para, reformando o acórdão objeto do recurso, seja deferida a continuidade da tutela antecipada recursal em favor do embargante, para suspensão do processo na Comarca de Barra do Garças/MT, nos termos do pedido do agravo de instrumento, bem como sejam sanadas as omissões e obscuridades do acórdão proferido, no tocante ao fundamento para a ocorrência de relação de consumo e que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais seguintes: A) artigos constitucionais: art. 1º, III, da CF, art. 5º, II, da CF, art. 5º, XXXV, da CF, art. 5º, LIV, da CF, art. 5º, LV, da CF, art. 30, VII, da CF, art. 37, caput, I, e § 6º, da CF, art. 196, da CF, art. 197, da CF, e art. 198, da CF; B) artigos infraconstitucionais de natureza legal: do Código Civil: art. 43, do CC, art. 932, III, do CC, art. 933, do CC; C) do Código de Processo Civil: art. 77, do CPC, art. 80, I e II, do CPC, art. 369, caput, do CPC; D) do Código do Consumidor: artigo 101, I, do CDC; E) da lei n.º 8080/1990: art. 4º; art. 7º, IV, letra “a”; art. 17, III; art. 18, I e II.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório, após a publicação do acórdão (ID 64360536), por meio do qual esta Câmara, por unanimidade, desproveu a pretensão deduzida no Agravo de Instrumento interposto por DOMINGOS PEREIRA LEÃO, alega a Embargante que o decisum contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

As alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Com o intuito específico de prequestionamento, assim já se pronunciou o egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 356/STF. 1. Inexistente qualquer hipótese do art. 535 do CPC, não merecem acolhida embargos de declaração com nítido caráter infringente. 2. Nos termos da Súmula 356/STF, a mera oposição dos embargos declaratórios, por si só, já preenche o requisito do prequestionamento. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp 1050199/RJ; Relatora: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 02/09/2010).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. (...). PREQUESTIONAMENTO. 1. (...). 2. Na forma dos precedentes desta Corte Superior, é "(...) desnecessário o prequestionamento explícito de dispositivo legal, por só bastar que a matéria haja sido tratada no decisum" (AgRg no REsp 1.127.411/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJe 23/3/2010). 3. (...). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (EDcl no REsp 1334142/PR, Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. 2. A premissa recursal de que houve transferência de valores bloqueados para a conta à disposição do juízo, tendo, portanto, ocorrido efetiva penhora, não encontra respaldo no acórdão recorrido. O atendimento à pretensão recursal, no caso dos autos, fica obstado pelo entendimento consolidado na Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Isso posto, buscando o recurso, em síntese, tão somente prequestionar as disposições legais que indica,
REJEITO
estes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020